Tribunal: TJSP
Processo: 3000091-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Requisitório de Pequeno Valor (RPV) – Considera-se como data base para aferir se o crédito é de pequeno valor o momento da conta de liquidação - Inteligência do artigo 1o da Resolução no 199/2005 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes – Lei Estadual no 17.205/2019 publicada após a expedição do requisitório de pequeno valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Requisitório de Pequeno Valor (RPV) – Considera-se como data base para aferir se o crédito é de pequeno valor o momento da conta de liquidação - Inteligência do artigo 1o da Resolução no 199/2005 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes – Lei Estadual no 17.205/2019 publicada após a expedição do requisitório de pequeno valor - Decisão mantida - Recurso improvido.